Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA. RESCISÃO CONTRATUAL. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA RÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. DEVIDO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO AUTOR. MÁ GESTÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência entre as partes de contrato verbal de distribuição de produtos de higiene/beleza e para rescindi-lo por culpa das rés, bem como para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 87.535,59 (oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) pagos pelos autores a título de ICMS-ST, com incidência de juros e correção monetária.
2. São provas válidas os e-mails impressos diretamente do fornecedor de e-mail outlook pelo Ofício de Notas, o qual atestou a validade dos mesmos em ata notarial, assim como as degravações telefônicas cujas partes atestaram a veracidade das informações ali contidas perante o juízo.
3. Da análise detida dos documentos colacionados aos autos constata-se ter a parte ré assumido a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST da empresa autora por prazo indeterminado. Nesse diapasão, o valor pago pelos autores a tal título deve ser a eles restituído pelas rés, em respeito à boa-fé contratual.
4. Não são devidos lucros cessantes com relação aos produtos remanescentes no estoque, porquanto não é possível responsabilizar as rés pela totalidade do insucesso da empresa autora, o qual cominou em seu fechamento.
5. Não respaldando as máximas da experiência comum a presunção de que as frustrações advindas do descumprimento do contrato possam invariavelmente caracterizar dano moral, descabida a compensação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.